Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL EM APELAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SÚMULA 621 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DE VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a ocorrência da omissão na apreciação da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela Recorrida, merecem provimento os Embargos de Declaração a fim de sanar o vício, admitindo-se a concessão de efeitos infringentes no recurso integrativo em hipóteses excepcionais, o que se verifica espécie.
3. No presente caso, a gratuidade de justiça foi deferida ao Agravante/Executado na sentença da fase de conhecimento. A Agravada/Exequente, por sua vez, em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, aduziu fatos e juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, motivo pelo qual a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida e, em consequência, o referido benefício deve ser expressamente revogado.
4. Comprovado que o Agravante/Executado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, incabível a suspensão da exigibilidade da verba honorária prevista no art. 98, § 3o, do CPC/15.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Agravo de Instrumento.